Tribunal: TJDFT
Processo: 0754685-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de contradição no Acórdão. Defende que a lei não criou distinção entre a Designação para o Serviço Ativo (DSA) e a Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC). Requer a concessão de efeitos infringentes para converter o julgamento deste aclaratórios em proposta para rever o entendimento firmado pela Turma de Uniformização.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 6 e 7 do Acórdão, in verbis: “[...]. 6. Os incisos I e II do Parágrafo Único do Art. 2o da Lei 12.086, de 06/11/2009, diferenciam os policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo (DAS) e os policiais militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço por tempo certo (PTTC). 7. Conforme o Art. 9o do Decreto Distrital 17.352/1996, que regulamenta o Art. 9° da Lei da 7.289/1984, será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo (DAS) todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção. [...].
5. O Acórdão encontrar-se claro ao expressar o posicionamento das Turmas Recursais, inexistindo, no caso, motivação suficiente para a revisão da Súmula 34 Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ).
6. Destacam-se, ainda, os seguintes termos do Acórdão: [...] 9. Segundo a análise dos referidos dispositivos legais e portarias, o termo legal “prestação de tarefa por tempo certo” (PTTC) especifica situação que não inclui os Policiais Militares designados para o serviço ativo na forma do Art. 9o da Lei 7.289/84 (DAS). 10. Ressalta-se que os policiais militares da reserva remunerada e os reformados sujeitos à prestação de serviço por tempo certo (PTTC) recebem a parcela prevista no §3o do Art. 114 da Lei 12.086/2009, porém, não fazem jus a concessão de auxilio fardamento, pois permanecem na inatividade e não utilizam o uniforme da PMDF; nem recebem a parcela denominada Serviço Voluntário Gratificado – SVG. [...].
7. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
8. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.